Tribunal: TJDFT
Processo: 0705962-81.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705962-81.2020.8.07.0004 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VICTORIA, ALEXANDRE MAGALHAES APELADO: ALEXANDRE MAGALHAES, CONDOMINIO RESIDENCIAL VICTORIA D E S P A C H O Manifeste-se o Apelante ALEXANDRE MAGALHÃES, quanto ao teor da petição de ID 72797838. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator